Tribunal: TJBA
Processo: 8074143-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074143-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: JOSE MARIA AGUIAR ASSIS e outros

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, DANIEL RODRIGUES GONCALVES DE CASTRO, DANILO GONCALVES NOVAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO COM HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. NATUREZA TERMINATIVA DA DECISÃO. APELAÇÃO COMO VIA RECURSAL ADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, ao fundamento de que a decisão impugnada a qual rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pelo exequente, autorizou o levantamento de valores depositados judicialmente e determinou o arquivamento dos autos possui natureza de sentença, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. O agravante sustenta que a decisão de primeiro grau seria interlocutória e, portanto, caberia agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina o levantamento de valores com arquivamento dos autos possui natureza de sentença ou interlocutória; (ii) estabelecer se seria possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir o agravo de instrumento interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau tem natureza terminativa, pois rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos do exequente, autoriza o levantamento de valores e determina o arquivamento dos autos, encerrando a fase executiva.

4. Conforme a jurisprudência do STJ, nesses casos, a decisão deve ser atacada por apelação, não por agravo de instrumento, ainda que proferida na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 203, §1º, e art. 1.009 do CPC.

5. A jurisprudência também afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando evidenciado erro grosseiro, como na hipótese em que se interpõe agravo de instrumento contra decisão terminativa.

6. A menção a possível continuidade da execução em relação a valores remanescentes ou ao arquivamento “oportunamente” não descaracteriza o conteúdo decisório que põe fim ao processo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074143-66.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
JOSE MARIA AGUIAR ASSIS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.